Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737393-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ESTRUTURAL LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI AGRAVADO: DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIA ESTRUTURAL LOJA DE CONVENIÊNCIA EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo, processo no 0737393-48.2020.8.07.0000, deferiu o pedido liminar formulado pela agravada e determinou a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a agravada não preencheu todos os requisitos para o deferimento do pedido antecipatório. Narra que ao celebrar o contrato de locação realizou diversas benfeitorias no local, pois o imóvel encontrava-se danificado e com pouca clientela, tendo investido em propaganda, o que fez o movimento da loja de conveniência, que fica no posto de gasolina, aumentasse muito, passando a ter um bom lucro, o que chamou a atenção da agravada, que começou a fazer várias exigências que não estavam no combinado, dentre elas a obrigação do agravante pagar a conta de energia elétrica de parte do posto de gasolina, mais cara do que o valor do próprio aluguel. Conta que foi procurada por uma terceira pessoa, senhor “Alemão” que se diz comprador da loja de conveniência, que passou a negociar com a agravante a venda do ponto mas que depois de concedida a liminar de despejo, não se interessou em seguir com as negociações. Em razão disso, entende que não teve o direito de preferência pois não foi notificada da venda do bem. Alega, também, que em razão da alegada venda, a agravada não teria legitimidade ativa para propor a ação de despejo. Além disso, sustenta que as contas de energia estão quitadas e que não houve demonstração para o fundado receio de dano, necessário à concessão do pedido antecipatório. Em uma análise perfunctória, verifico a ocorrência de inovação recursal quanto às alegações ilegitimidade ativa e o direito de preferência, debatidas no presente recurso, já que não foram apresentadas nem analisadas pelo juízo a quo. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020 17:20:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador